Tribunal: TJDFT
Processo: 0708501-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708501-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ESER SILVA SEABRA RECORRIDOS: IVANA SEABRA BARRETTO, ROSA TEIXEIRA DA SILVA SEABRA, ELISE SILVA SEABRA, ELAINE SILVA SEABRA GOMES, EDA SILVA SEABRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECLARAÇÃO DE VONTADE. ERRO. DECADÊNCIA. PRAZO. DECORRIDO. TEORIA DA ACTIO NATA. INAPLICÁVEL. VALOR DA CAUSA. CORRIGIDO. 1. Não se aplica a teoria da actio nata aos direitos potestativos submetidos a prazos decadenciais porque tal categoria de direitos – ao contrário dos direitos subjetivos, cuja pretensão submete-se a prazos prescricionais – prescindem de violação específica do fundo de direito. Tema Repetitivo no 975 do STJ (REsp 1.648.336). 2. Valor da causa corrigido de ofício, nos termos do art. 292, II, e §3o, do CPC. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10 do Código de Processo Civil, asseverando que a alteração de ofício do valor da causa demanda prévia oitiva das partes; b) artigo 85, §11, do CPC, porquanto indevida a fixação de honorários em grau de recurso, quando, na origem, não houve fixação de honorários sucumbenciais e inexistente recurso da parte contrária. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ em abono à sua tese. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 37.069 (id 39559830, pág. 1) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito quanto à apontada violação ao artigo 85, §11, do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Leonardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 37.069. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012